Tribunal: STF
Processo: ARE 1601405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIRIETO PENAL. APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu em relação a sentença que o condenou por infração ao artigo 217-A do Código Penal, por quatro vezes, em razão da prática de atos libidinosos com a sua enteada. Ao réu foi imposta a pena de 13 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O réu não discute a condenação e pretende a redução da fração de aumento da pena pela continuidade delitiva e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade da audiência de instrução e julgamento, uma vez que resultou devidamente demonstrada nos autos a intimação do réu para o ato de seu interrogatório.
4. A fração de aumento a ser aplicada pela continuidade delitiva, em razão da constatação da prática de quatro infrações, seria 1/4. Todavia, ante o reconhecimento também de uma majorante, a sentença aplicou aumento de pena conjunto de 2/3, e isso veio a favorecer o réu.
5. O pedido de assistência judiciária gratuita não merece ser conhecido pois deve ser analisado pelo Juízo da Execução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, 226, II, e 71; CPP, art. 201, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1732778, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22.08.2018; STJ, HC 141978, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.12.2009.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente